Tribunal: TJSP
Processo: 0001828-56.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA e ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR – Sentença condenatória – Ausência de insurgência quanto ao mérito da ação o que torna despicienda a apreciação de tal matéria - Defesa busca a redução da pena, a fixação de regime menos gravoso e a detração penal - Pena readequada – Regime prisional fixado adequadamente – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.